Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600097-22.2024.6.16.0109
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0600097-22.2024.6.16.0109

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600097-22.2024.6.16.0109,
que julgou improcedente a pretensão deduzida em exordial e, por corolário, julgou extinto o
processo, com a resolução do mérito, o que faço com arrimo no artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil. (Representação eleitoral com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Partido
Progressistas - PP com fulcro no art. 3º-A e parágrafo único, da Res. Tse nº 23.610/2019, em face de
Jorge Rodrigues Nuens, alegou em síntese, que no dia 08/08/2024, em sua rede social instagram, o
ora representado divulgou propaganda antecipada. O vídeo publicado aproximadamente às 12h do
dia 08/08/2024, que já conta com mais de 2 mil visualizações, em formato de "reels",conteúdo
disponível publicamente na rede social Instagram, contém as seguintes expressões que
transmitem o mesmo conteúdo de "vote em", de acordo com o dispositivo acima mencionado:
"(...)Mas sabemos que ainda há muito a fazer e para isso eu preciso de vocês ao meu lado. [...]
Convido você a se envolver e participar dos nossos eventos, a compartilhar nossas ideias e a se
tornar parte desse movimento. Juntos podemos fazer a diferença. [...] E juntos podemos alcançar
grandes feitos. Obrigado por acreditar em nós e, principalmente, por acreditar em santa Mariana.
Vamos juntos nessa caminhada rumo a um futuro melhor. Muito obrigado e, lembre-se, quem fez,
faz de novo"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS - SANTA MARIANA - MUNICIPAL - PR
(RECORRENTE)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
JORGE RODRIGUES NUNES (RECORRIDO)
ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43958800
02/09/2024
17:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.857

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600097-22.2024.6.16.0109 – Santa Mariana
– PARANÁ
Redator Designado: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - SANTA MARIANA - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - OAB/PR88376
RECORRIDO: JORGE RODRIGUES NUNES
ADVOGADO: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - OAB/PR86182
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. EXPRESSÕES
UTILIZADAS EM PRÉ-CAMPANHA.
P E D I D O D E A P O I O P O L Í T I C O .
E X A L T A Ç Ã O D A S Q U A L I D A D E S
PESSOAIS E DIVULGAÇÃO DE PRÉ-
C A N D I D A T U R A . A T O S L Í C I T O S .
LIBERDADE DE EXPRESSÃO POLÍTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto pelo Diretório
Municipal do Partido Progressistas de Santa
Mariana/PR contra sentença que julgou
improcedente a representação por
propaganda eleitoral antecipada em face de
Jorge Rodrigues Nunes, que teria utilizado
expressões como "eu preciso de vocês ao
meu lado" e "juntos podemos fazer a
diferença" em vídeo divulgado nas redes
sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
Num. 43958800 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217162781200000042912217
Número do documento: 24090217162781200000042912217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:59:35

determinar se as expressões utilizadas pelo
pré-candidato configuram pedido explícito
de voto, caracterizando propaganda
eleitoral antecipada, ou se se enquadram
dentro das permissões legais para
divulgação de pré-candidatura e pedido de
apoio político.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral, em especial após
as alterações promovidas pela Lei nº
13.165/2015, permite uma série de ações
durante a pré-campanha, como a menção à
pretensa candidatura, exaltação das
qualidades pessoais e pedido de apoio
político, desde que não haja pedido
explícito de voto.

4. As expressões utilizadas pelo recorrido,
tais como "eu preciso de vocês ao meu
lado" e "juntos podemos fazer a diferença",
embora possam sugerir um pedido implícito
de voto, não configuram pedido explícito de
voto, sendo, portanto, lícitas dentro do
contexto da pré-campanha.

5. A interpretação restritiva das normas que
regulamentam a propaganda eleitoral visa
preservar a liberdade de expressão e a
amplitude do debate político, permitindo que
os pré-candidatos possam apresentar suas
propostas e angariar apoio político antes do
início oficial da campanha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. As expressões
utilizadas em pré-campanha, que não
configuram pedido explícito de voto, são
permitidas pela legislação eleitoral, desde
que sejam utilizadas para menção à
candidatura, exaltação das qualidades
pessoais e pedido de apoio político.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 36-A; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Rec-
Rp nº 060030120/DF, rel. Min. Maria
Num. 43958800 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217162781200000042912217
Número do documento: 24090217162781200000042912217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:59:35

Claudia Bucchianeri, publ. 19/12/2022;
TRE-PR, REl nº 0600007-19, rel. Des. José
Rodrigo Sade.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO PROGRESSISTAS - PP DE Santa Mariana/PR em face da sentença proferida
pelo Juízo da 109ª Zona Eleitoral de Santa Mariana, que julgou improcedente a pretensão
deduzida na inicial da Representação e confirmou a liminar antes concedida.

Na origem, o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTAS DE
SANTA MARIANA/PR ingressou com Representação por Propaganda Eleitoral
antecipada, em que relatou que o Representado, JORGE RODRIGUES NUNES, na
condição de pré-candidato a Prefeito, teria realizado na data de 08 de agosto de 2024
postagem em suas redes sociais, consistente em vídeo que implicou em suposta
propaganda antecipada, em violação ao disposto no parágrafo único do art. 3º da Res.
TSE nº 23.610/2019.

O parquet se manifestou pela total improcedência da inicial, ao fundamento,
em síntese, de ausência de propaganda eleitoral antecipada, aplicando-se o caso ao
disposto no art. 36-A,V, da Lei nº 9.504/1997.

Ao apreciar o feito, o Juízo da 109ª Zona Eleitoral de Santa Mariana entendeu
que a postagem realizada pelo representado não caracteriza propaganda eleitoral em
período vedado, encontrando-se dentro do permissivo do art. 36-A, V e § 2º da Lei n.
9.504/97, confirmando a decisão liminar (ID. 43945424).

Num. 43958800 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217162781200000042912217
Número do documento: 24090217162781200000042912217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:59:35

Em suas razões, o recorrente sustenta que, a) “No dia 08/08/2024, em sua
rede social Instagram, o ora recorrido divulgou vídeo contendo propaganda antecipada,
valendo-se de frases como ‘eu preciso de vocês ao meu lado’, ‘juntos podemos fazer a
diferença’, ‘e juntos podemos alcançar grandes feitos’, ‘vamos juntos nessa caminhada
rumo à um futuro melhor’, na forma definida pelo parágrafo único, do art. 3º-A, da Res.
TSE nº 23.610/19”; b) a presente situação não se amolda ao disposto no art. 36-A da Lei
nº 9.504/1997, pois se trata de verdadeiro pedido de apoio à candidatura, disseminado
por meio de palavras que possuem o mesmo sentido de “vote em mim”; c) “No caso
concreto, o pré-candidato ora recorrido, em realidade, não solicita apoio à políticas/ações
públicas, pelo contrário, depois de mencionar o que fez em sua gestão passada,
exaltando suas qualidades pessoais (até aqui permitido), conclui a propaganda pedindo
apoio à sua própria candidatura”; d) não há no vídeo publicado ideias a serem discutidas
a não ser a de que é necessário o apoio do eleitor para sua reeleição.

A seguir, pleiteia o recebimento e conhecimento do recurso para reformar a
sentença recorrida para determinar “a retirada da propaganda do ar, mediante expedição
de ordem ao Instagram, caso haja tempo hábil até o início da campanha eleitoral, quando
o conteúdo será autorizado” e; “independentemente do tempo (se em campanha ou não),
a imposição de multa ao ora recorrido no patamar mínimo de R$5.000,00 (cinco mil reais)
com fundamento no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97”.

Sem contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

Adoto o relatório original e acompanho o e. relator quanto à análise da
matéria preliminar. Todavia, ouso divergir do seu entendimento quanto à matéria de
fundo, pelos motivos que passo a descrever.

No caso dos autos, o juízo de origem julgou improcedente a representação
pelos seguintes motivos:

Certamente, quando fora do contexto, as frases "preciso de vocês ao meu
lado", "juntos podemos fazer a diferença", "juntos podemos alcançar grandes
feitos", e "vamos juntos nessa caminhada rumo a um futuro melhor" podem
transparecer pedido de votos; contudo, a análise de eventual ilícito por parte
do requerido deve ser analisada sob o espectro total de sua fala, sendo certo
que, quando analisado o seu discurso, mostra-se facilmente conclusivo não
ser esta a sua intenção.

O e. relator, no seu voto, adota o mesmo entendimento:

No caso, as expressões utilizadas na pré campanha pelo candidato como
Num. 43958800 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217162781200000042912217
Número do documento: 24090217162781200000042912217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:59:35

"preciso de vocês ao meu lado", "juntos podemos fazer a diferença", "juntos
podemos alcançar grandes feitos", e "vamos juntos nessa caminhada rumo a
um futuro melhor", ao meu ver, revela pedido de voto, e conclama o eleitor a
escolher recorrido como seu candidato.

No entendimento do e. relator, essas frases seriam suficientes para
caracterizar a existência de pedido explícito de votos.

Com a devida vênia, minha compreensão sobre a matéria é diametralmente
oposta.

Na minha ótica, a legislação eleitoral, notadamente a partir das alterações
promovidas pela Lei nº13.165/2015, privilegia a amplitude do debate político, permitindo
ao pré-candidato uma série de açõesvoltadas a levar o seu nome ao conhecimento do
eleitorado e, mais que isso, permitir que se saiba quem é, oque pode oferecer de bom, o
que já fez e o que pretende fazer no mandato, isso mesmo antes do início doperíodo em
que a propaganda eleitoral é permitida.

De especial interesse para a discussão do presente caso são as seguintes
disposições:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
(...)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)
[não destacado no original]

Nas peças publicitárias apresentadas pelo recorrente, o que se tem é que ele
(i) fala quem é e o que fez na gestão do município, ou seja, exalta suas qualidades
pessoais; (ii) pede apoio político; e (iii) apresenta-se como pré-candidato e diz o que
pretende fazer se eleito.

Nenhuma dessas condutas é vedada pela legislação eleitoral na pré-
campanha mas, ao revés,são todas expressamente autorizadas ao cidadão-candidato.

Tenho uma enorme dificuldade de considerar que essas expressões
poderiam ser consideradas como tendo o mesmo conteúdo semântico que o pedido
explícito de votos, que é o que poderia conduzir à punição do pré-candidato, e mais
dificuldade ainda em aceitar a ideia de que elementos externos às palavras de pré-
candidatos e apoiadores poderiam converter-se em “Magic words”.

Num. 43958800 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217162781200000042912217
Número do documento: 24090217162781200000042912217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:59:35

Especificamente quanto às chamadas “Magic words”, tenho observado uma
forte tendência de se utilizar do conceito de forma inadequada, ampliando-o a ponto de a
abarcar qualquer expressão que remeta, de forma implícita, ao interesse genérico no
voto.

Ocorre que esse conceito é muito mais restrito do que isso e não se presta a
justificar a aplicação de sanções sem que haja, propriamente, o pedido explícito de votos.

Nesse sentido, extrai-se da atual jurisprudência do TSE:

(...)
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de
campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4) realização
de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6)
divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido
de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela legislação
eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o
"pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº
9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que
não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima
doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras palavras,
as chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou
"derrote", "não eleja", "não vote", a interpretação do que deve ser entendido
como pedido explícito de voto, para fins de incidência da vedação legal, não
pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos expressamente
permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja
interpretação deve se dar de forma sempre maximizadora, sob pena de
criação de um modelo eleitoral em que o prazo oficial de campanha é
excessivamente curto e no qual não há margem razoável de apresentação de
futuros postulantes em período anterior, com claro comprometimento da
competitividade eleitoral e da renovação política.
[TSE, Rec-Rp nº 060030120/DF, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, publ.
Num. 43958800 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217162781200000042912217
Número do documento: 24090217162781200000042912217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:59:35

19/12/2022, não destacado no original]

Vale insistir aqui: a norma expressamente autoriza, na pré-campanha, que os
pré-candidatos digam o que fizeram, o que pretendem fazer e peçam apoio político.

De se notar que o pré-candidato, ao pedir apoio político, pode estar pedindo
uma enorme variedade de coisas: apoio na convenção, apoio financeiro para a
campanha, militância, divulgação das suas redes sociais e peças publicitárias e, é claro,
também o voto.

Mas não se pode dizer que é evidente que se está pedindo o voto ao dizer
"vamos juntos nessa caminhada", “preciso de vocês ao meu lado” ou “juntos podemos
fazer a diferença”, ainda que se complete a frase com a totalmente lícita indicação de que
é pré-candidato. E, não é demais lembrar: o pedido implícito de votos não está proibido
pela legislação, mas apenas o explícito.

Tudo isso sem esquecer que, já no início do presente período eleitoral, esta
Corte havia firmado entendimento muito mais permissivo que o ora proposto no voto do e.
relator, no qual foram validadas como não configurando propaganda antecipada
expressões como "renova Toledo", "pré-candidato médico veterinário para vereador em
Toledo? Temos!", "2024 vem aí! Douglas Wosch pré-candidato vereador Toledo" (REl nº
0600007-19, rel. José Rodrigo Sade), de cuja fundamentação extrai-se:

É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das regras
relativas à pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver
um acréscimo no interesse geral das pessoas pela política e o
aprofundamento das discussões sobre os grandes temas de interesse
público.
Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade
de fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início
da propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.
Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às alterações
promovidas na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão
e comunicação, princípios informadores da propaganda eleitoral.
Por fim, observa-se que não há qualquer indicação de que o referido
conteúdo tenha sido impulsionado; à míngua de tal comprovação, a utilização
de página pessoal em rede social da maneira como utilizada pelo recorrido
não configura meio proscrito de propaganda eleitoral.
Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se
considere uma determinada propaganda eleitoral como antecipada
e,portanto, ilícita, consiste no pedido explícito de votos, ainda que por
"inferição" ou pela verificação de uso das "palavras mágicas" - exatamente
como previsto no referido dispositivo legal.
A partir daí, restou definir, com precisão, o que pode ser considerado
"explícito". Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à
Num. 43958800 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217162781200000042912217
Número do documento: 24090217162781200000042912217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:59:35

distinção entre explícito e expresso, tem-se como já sedimentado que as
referências que não sejam imediatamente perceptíveis como pedido de voto,
dependendo de ilações quanto à intenção implícita do pré-candidato, são
irrelevantes para a aferição da transgressão à regra.
Assim, o que se percebe é a utilização de frases absolutamente lícitas na pré-
campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como
com a atual jurisprudência da Corte Superior.
Não havendo pedido explícito de votos - nem mesmo por "inferência" de
termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote em",
conforme previsão do parágrafo único do art. 3º-A, da Res. 23.610/2019 – a
representação não guarda condições mínimas de ser acolhida, devendo ser
mantida a sentença que a julgou improcedente.

Com a máxima vênia ao d. voto do e. relator, continuo convicto que o
caminho a se trilhar é esse: permitir o livre debate dos concorrentes ao pleito eleitoral,
somente intervindo quando há uma clara violação das regras postas. O magistrado
eleitoral deve, como forma de privilegiar a liberdade de expressão e a saudável disputa
eleitoral, exercer a sua autocontenção, isto é, garantir que a arena pública seja ocupada
pelos candidatos e pré-candidatos, não pelas decisões judiciais.

DISPOSITIVO

Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia,
DIVIRJO do e. relator e VOTO por negar provimento ao recurso.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Redator Designado

VOTO VENCIDO

O recurso é tempestivo, pois como se observa, a sentença foi juntada aos
autos pelo Juízo de origem em 12/08/2024 e o presente recurso apresentado em
13/08/2024. Assim, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade
extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

No mérito, entretanto, o recurso não merece provimento.

O objeto deste processo consiste em apurar se o conteúdo da postagem de
08 de agosto de 2024 em rede social do então pré-candidato a Prefeito de Santa
Mariana, JORGE RODRIGUES NUNES, configurou propaganda eleitoral extemporânea.

Num. 43958800 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217162781200000042912217
Número do documento: 24090217162781200000042912217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:59:35

Primeiramente, cabe analisar o momento em que se deu tal postagem.
Conforme estabelece o caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, "A propaganda eleitoral
somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição" e a modalidade
propaganda eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da Lei nº
9.504/1997, segundo o qual "é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos termos
desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição". Ainda, o art. 2º da Res. TSE nº
23.610/2019 dispõe que "A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição".

Pois bem, consta destes autos que a publicação ocorreu em data de
08/08/2024, por meio de “reels” na plataforma Instagram.

Anexos à inicial, foram juntados diversos documentos, dentre eles, o vídeo a
que se atribui conteúdo de propaganda antecipada, o qual também se encontra disponível
na rede social Instagram, no seguinte link: https://www.instagram.com/reel/C-
abAoggaIn/?igsh=YmFqczdib3VrOGUy .

Consta na inicial a seguinte transcrição de partes do conteúdo veiculado:

“(...) Mas sabemos que ainda há muito a fazer e para isso eu preciso de
vocês ao meu lado.

[...]

Convido você a se envolver e participar dos nossos eventos, a compartilhar
nossas ideias e a se tornar parte desse movimento. Juntos podemos fazer a
diferença.

[...]

E juntos podemos alcançar grandes feitos. Obrigado por acreditar em nós e,
principalmente, por acreditar em santa Mariana. Vamos juntos nessa
caminhada rumo a um futuro melhor. Muito obrigado e, lembre-se, quem fez,
faz de novo”. (Grifos no original)

O documento de ID. 43945406 consiste no vídeo cujo conteúdo se discute.

Tendo em vista as informações trazidas aos autos por ambas as partes, faz-
se necessária a degravação de todo o conteúdo do vídeo com depoimento do
representado Jorge Nunes, o que passa-se a fazer:

“Olá amigas e amigos de Santa Mariana. Todos me conhecem. Sou o Jorge
Nunes, e é com o maior prazer que venho falar com vocês hoje.

Vocês sabem que nossa cidade é um lugar especial, repleto de histórias,
cultura e principalmente de pessoas incríveis como vocês.

Durante o meu tempo como prefeito, trabalhamos juntos para realizar
grandes melhorias. Reativamos o hospital após anos fechado e
conseguimos reabri-lo com qualidade e apoiamos e melhoramos a nossa
educação.
Num. 43958800 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217162781200000042912217
Número do documento: 24090217162781200000042912217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:59:35

Incentivamos o esporte, lembrando da escolinha do Furacão e das
melhorias de nossas estruturas nesta área e preparamos o município para a
geração de emprego com a instalação do parque industrial.

Não esquecendo da habitação, onde proporcionamos a 283 famílias
moradias dignas em dois conjuntos habitacionais, dentre tantos outros
avanços que vivenciamos.

Mas sabemos que ainda há muito a fazer.

E para isso eu preciso de vocês ao meu lado.

Esta campanha é sobre todos nós, sobre o nosso futuro e o futuro de Santa
Mariana.

Queremos ouvir suas ideias, suas sugestões e trabalhar juntos para uma
cidade ainda melhor.

Convido você a se envolver e participar dos nossos eventos, a compartilhar
suas ideias e assim se tornar parte desse movimento.

Juntos podemos fazer a diferença.

Participe das nossas reuniões, siga-nos nas redes sociais e compartilhe
suas opiniões.

Santa Mariana merece o melhor.

E juntos podemos alcançar grandes feitos.

Obrigado por acreditar em nós e principalmente por acreditar em Santa
Mariana.

Vamos juntos nessa caminhada, rumo a um futuro melhor.

Muito obrigado e lembrem-se: quem fez, faz de novo.”

O art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº
13.165/15, definiu de forma clara que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é
necessário o "pedido explícito de voto":

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
Num. 43958800 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217162781200000042912217
Número do documento: 24090217162781200000042912217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:59:35

processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa
e a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
(Destaca-se.)

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do
AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em
26/06/2018, no qual, por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios
norteadores para caracterização de propaganda antecipada, quais sejam:

Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da
existência de gastos de recursos;

Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem
nenhum conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos
chamados “indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada);
Num. 43958800 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217162781200000042912217
Número do documento: 24090217162781200000042912217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:59:35

Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos
como caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de
voto, não ensejam irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da
veiculação, além do pedido explícito de voto, também será considerada ilícita
propaganda antecipada a (i) utilização de formas proscritas durante o período oficial
de propaganda e (ii) ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades, observando,
nesse particular, o alcance das possibilidades do pré-candidato médio.

Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-
se que a presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda
antecipada quando há alusão clara ao ato de votar.

Nessa linha, dispõe o art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma
ou instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução
nº 23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da
locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que
transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

O TSE no AgR-AI n. 9-24/SP, assentou que "propaganda eleitoral antecipada
não se configura somente quando veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se
também em hipóteses nas quais se identifiquem elementos que traduzam o pedido
explícito de votos" (Agravo de Instrumento nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53,
Data 18/03/2020)".

E, em recente decisão, o TSE acresceu que "A título demonstrativo, já decidiu
o Tribunal Superior Eleitoral que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em
expressões tais como 'venha fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo
dessa corrente do bem', é suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada
[...]" (Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, data 19/10/2023).

Da análise do conteúdo do vídeo, verifica-se indício de propaganda eleitoral,
devendo ser compreendido em sua inteireza e contexto.

Em sua manifestação a Procuradoria Regional Eleitoral, destacou várias
expressões já analisadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, restando assentado o
reconhecimento da realização de propaganda quando da utilização dos termos: “venha
fazer parte dessa corrente do bem” (AgR–REspEl 0600352– 25/SE, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe 11/05/2022), “eu quero que você avance junto comigo”, “eu
quero que avancemos juntos”, “nós podemos, eu e você juntos, e é assim que vamos
caminhar” (REspEl 0600351–40/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03/02/2022), “
Num. 43958800 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217162781200000042912217
Número do documento: 24090217162781200000042912217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:59:35

então, meu irmão, vou pedir de novo, me dê a oportunidade que eu estou preparado [...]”
(REspEl 0600230-91.2020, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 29/08/2022), “conto com o
seu apoio”, “quero pedir o apoio de todos vocês ” ( REspEl 0600063-81.2020, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 01/09/2021).

No caso, as expressões utilizadas na pré campanha pelo candidato como
"preciso de vocês ao meu lado", "juntos podemos fazer a diferença", "juntos podemos
alcançar grandes feitos", e "vamos juntos nessa caminhada rumo a um futuro melhor", ao
meu ver, revela pedido de voto, e conclama o eleitor a escolher recorrido como seu
candidato.

Assim, restando configurada propaganda eleitoral antecipada, data vênia o
decidido na origem, deve o recurso ser provido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
recurso para reformar a sentença, reconhecendo a ocorrência de propaganda
antecipada irregular e assim condenar o representado JORGE RODRIGUES NUNES ao
pagamento da multa prevista no art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997 no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Des. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600097-22.2024.6.16.0109 - Santa Mariana - PARANÁ -
RELATOR ORIGINÁRIO: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REDATOR
DESIGNADO: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PROGRESSISTAS -
SANTA MARIANA - MUNICIPAL - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: CARLA DE SOUZA
MOREIRA - PR88376 - RECORRIDO: JORGE RODRIGUES NUNES - Advogado do(a)
RECORRIDO: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - PR86182

DECISÃO
Num. 43958800 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217162781200000042912217
Número do documento: 24090217162781200000042912217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:59:35

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara
voto, acompanhado do desembargador eleitoral Julio Jacob Junior.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE
30.08.2024

Num. 43958800 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 17:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090217162781200000042912217
Número do documento: 24090217162781200000042912217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:59:35